Tribunal: TJES
Processo: 5006293-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006293-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO AGRIZZI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO ANTECIPADA DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra decisão proferida em Ação Ordinária ajuizada por DOMINGOS SAVIO AGRIZZI, que concedeu tutela de urgência para determinar, de forma solidária com a corré V.M. Comércio de Automóveis Ltda., a substituição do veículo RAM 2500 LARAMIE por outro da mesma espécie ou superior, novo e em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência que determinou a substituição antecipada do veículo do autor por outro novo, especialmente diante da necessidade de instrução probatória sobre a origem dos defeitos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição de veículo por outro novo, com base em alegado vício de fabricação, exige demonstração clara da origem do defeito, o que demanda instrução probatória, notadamente perícia técnica.

A existência de mais de 45.000 km rodados no veículo e a conclusão dos reparos no dia seguinte à concessão da liminar enfraquecem a tese de urgência e indicam que não se trata de bem inutilizado ou imprestável.

A determinação de substituição por veículo novo, antes da cognição exauriente, representa medida de difícil reversibilidade e pode causar grave prejuízo à parte agravante, caso a ação seja julgada improcedente.

O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos não configurados de forma suficiente nos autos.

Precedente do TJES reconhece a necessidade de dilação probatória para avaliação técnica do vício alegado, afastando a tutela de urgência em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A substituição antecipada de veículo por outro novo, com base em alegado vício de fabricação, exige prova inequívoca da origem do defeito, o que demanda instrução probatória prévia.

A existência de reparo já concluído e a elevada quilometragem do veículo mitigam a urgência da medida e afastam a verossimilhança necessária para concessão da tutela provisória.

A concessão de tutela de urgência que implique obrigação de entrega de bem novo, de alto valor, sem cognição exauriente, representa risco de irreversibilidade e de grave dano à parte requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005901-25.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 16.09.2024; TJES, AI nº 5006453-53.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006293-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO:
DOMINGOS SÁVIO AGRIZZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
DOMINGOS SAVIO AGRIZZI
, concedeu a tutela de urgência para determinar que a Agravante e a corré V.M. Comércio de Automóveis Ltda., de forma solidária, providenciassem, no prazo de 15 (quinze) dias, a substituição do veículo do autor por outro da mesma espécie (RAM 2500 LARAMIE 6.7 TDI 4x4) ou superior, novo e em perfeitas condições de uso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais (id 13344799), a Agravante sustenta, em síntese, que (1) a medida liminar se confunde com o mérito do processo e depende de dilação probatória; (2) não há prova de que o defeito no veículo decorre de vício de fabricação, sendo necessária a realização de perícia técnica; (3) o veículo já foi devidamente reparado e se encontra disponível para retirada, tendo o Agravado se recusado a buscá-lo; (4) existem elementos que indicam falha na queima de combustível, sugerindo o uso de diesel contaminado; (5) o veículo possui mais de 45.000 km rodados, não se tratando de um bem novo; (6) estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, bem como há risco de irreversibilidade da medida.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a substituição do veículo do Agravado.

Em análise perfunctória, própria desta fase processual, e em linha com o entendimento adotado no recurso conexo (AI nº 5006453-53.2025.8.08.0000), verifico que a pretensão recursal merece acolhida.

O artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, de fato, assegura ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, caso o vício não seja sanado no prazo de trinta dias.

Contudo, a situação em apreço apresenta peculiaridades que recomendam cautela. O veículo foi adquirido em dezembro de 2022 e já acumulava aproximadamente 45.000 km rodados ao longo de mais de dois anos de uso. Embora tenha sido encaminhado para reparos, a determinação de substituição por um bem novo, em sede de tutela de urgência, mostra-se prematura sem uma instrução probatória mais aprofundada, inclusive com a realização de perícia técnica para aferir com exatidão a origem dos defeitos – se decorrentes de vício de fabricação ou de mau uso, como a possível utilização de combustível contaminado, conforme sugerido pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida em 06 de abril de 2025, e a Agravante alega que o conserto do veículo foi finalizado no dia seguinte, estando o bem apto para uso. Tal informação, se confirmada, altera substancialmente o panorama fático que embasou o deferimento da liminar, enfraquecendo a premissa da privação contínua do uso do bem e, por conseguinte, a urgência da medida substitutiva.

Ademais, a ordem de substituição de um veículo de alto valor por um novo, antes de uma cognição exauriente, representa uma medida de difícil reversibilidade. Caso a demanda seja julgada improcedente ao final, a Agravante arcaria com um custo elevado, recebendo de volta um veículo usado e desvalorizado, o que configura um risco de dano grave e de difícil reparação.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou pela necessidade de maior instrução probatória em casos semelhantes, antes de se determinar a substituição de veículo, por se tratar de medida que exige análise técnica aprofundada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
VÍCIO EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que se pretende o fornecimento de novo veículo em condições de uso em virtude de eventuais vícios do carro adquirido pela agravante. 2. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Demanda-se elementos contundentes que atestem o nexo de causalidade a fim de se deferir a tutela provisória requerida nos casos que envolvem responsabilidade civil por eventual vício em veículo adquirido.
4. [...] Com isso,
o direito alegado pelo autor impõe dilação probatória para se verificar a eventual responsabilidade da revendedora de veículos, não se verificando os requisitos prescritos no art. 300 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005901-25.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Marianne Júdice de Mattos, j. em 16.09.2024)

Portanto, a conjugação da plausibilidade das alegações recursais, especialmente diante da informação de conserto superveniente e da necessidade de dilação probatória, com o risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante, justifica a reforma da decisão interlocutória.

DO EXPOSTO
, em consonância com o decidido no Agravo de Instrumento n.º 5006453-53.2025.8.08.0000, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Ordinária nº 5003901-25.2025.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.